Tribunal: CARF
Processo: 19515.721204/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. LUCRO ARBITRADO. CABIMENTO.
Conforme previsão expressa em lei, a apuração do lucro decorrente de omissão de receitas deve ser feita na sistemática do arbitramento quando o Contribuinte não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou a sua escrituração contiver erros ou deficiências que a tornem imprestável para determinar o lucro real.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA NA IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES APRESENTADAS A DESTEMPO. NÃO CONHECIMENTO.
A matéria que não tenha sido expressamente contestada, considerar-se-á não impugnada. Decorre daí que, não tendo sido objeto de impugnação, carece competência à autoridade de segunda instância para dela tomar conhecimento em sede de recurso voluntário.
O disposto no art. 16, do Decreto no 70.235/72 impede o conhecimento de matéria/documento apresentado após o prazo legal para a propositura do recurso, revestindo-se de um impedimento normativo superável tão somente em situações específicas, perfeitamente delineadas no respectivo diploma legal.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN somente começa a fluir a partir de decisão administrativa definitiva, nos termos do artigo 42 do Decreto n° 70.235/1972.
PERDA DA ESPONTANEIDADE. DECLARAÇÃO ENTREGUE APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
Matéria sujeita à aplicação da Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS, COFINS E CSLL.
Estende-se aos lançamentos decorrentes a decisão prolatada no lançamento matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721204/2011-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.025 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
MASTERBOR COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. LUCRO ARBITRADO. CABIMENTO.
Conforme previsão expressa em lei, a apuração do lucro decorrente de omissão
de receitas deve ser feita na sistemática do arbitramento quando o Contribuinte
não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou a sua
escrituração contiver erros ou deficiências que a tornem imprestável para
determinar o lucro real.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA NA IMPUGNAÇÃO.
ALEGAÇÕES APRESENTADAS A DESTEMPO. NÃO CONHECIMENTO.
A matéria que não tenha sido expressamente contestada, considerar-se-á não
impugnada. Decorre daí que, não tendo sido objeto de impugnação, carece
competência à autoridade de segunda instância para dela tomar conhecimento
em sede de recurso voluntário.
O disposto no art. 16, do Decreto no 70.235/72 impede o conhecimento de
matéria/documento apresentado após o prazo legal para a propositura do
recurso, revestindo-se de um impedimento normativo superável tão somente
em situações específicas, perfeitamente delineadas no respectivo diploma legal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN somente começa a fluir a
partir de decisão administrativa definitiva, nos termos do artigo 42 do Decreto
n° 70.235/1972.
PERDA DA ESPONTANEIDADE. DECLARAÇÃO ENTREGUE APÓS O
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721204/2011-77
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721204/2011-77

Matéria sujeita à aplicação da Súmula CARF no 33: A declaração entregue
após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS, COFINS E CSLL.
Estende-se aos lançamentos decorrentes a decisão prolatada no lançamento
matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, conhecer parcialmente do recurso para, na
parte conhecida, afastar as arguições de nulidade e de prescrição e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Letícia Domingues Costa Braga, e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Ausente o Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

Relatório
Trata-se de Autos de Infração de IRPJ e seus reflexos (PIS, COFINS e CSLL), v.
e-fls. 174/213, relativos ao ano calendário de 2007. De acordo com a Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal dos autos de infração e o Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 214/223, o
lançamento decorreu de omissão de receita apurada mediante o cotejo entre os valores
declarados e pagos à Receita Federal (declarações entregues “zeradas”) e os livros
contábeis/fiscais apresentados à Autoridade Fiscal, além das informações constantes das GIAs
entregues ao Fisco Estadual de São Paulo.
A Recorrente adotou as seguintes formas de tributação em relação ao ano
calendário de 2007 (v. e-fls. 07 e 22/44):
1) No período de 01/01/2007 a 30/06/2007 adotou o Simples Federal, conforme
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica entregue em 2008;
2) Já no período de 01/07/2007 a 31/12/2007, adotou a forma de tributação com
base no lucro presumido, conforme a DIPJ entregue em 2008;
Relevante assentar que a Contribuinte foi excluída do SIMPLES FEDERAL, com
efeitos a partir de 01/01/2007, mediante o Ato Declaratório Executivo de e-fls. 57.
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721204/2011-77

Após o início do procedimento fiscal, que se deu em 08/07/2010 (v. e-fls. 11), a
Contribuinte apresentou, em 10/09/2010, DIPJ indicando o lucro real como forma de apuração
para o período de 01/01/2007 a 30/06/2007 (v. e-fls. 07).
A apuração dos tributos se deu através do arbitramento do lucro, haja vista que a
escrituração foi considerada imprestável para a apuração do lucro real. As inconsistências
verificadas pela Fiscalização para concluir pela necessidade do arbitramento do lucro foram as
seguintes:
1) O livro diário apresentado não estava registrado na Junta Comercial;
2) Ainda assim, os lançamentos referentes a vendas e duplicatas foram feitos de
maneira sintética (mensal), tanto no livro diário, quanto no livro razão,
deixando, assim, de manter a escrituração na forma das leis comerciais e
fiscais, impossibilitando uma auditoria conclusiva, segundo a Autoridade
Fiscal;
3) Não foram apresentados os livros caixa e inventário;
4) A escrituração possuiria erros não justificados pela Contribuinte, mesmo
intimada para tanto, restando caracterizada a sua imprestabilidade para a
apuração do lucro real.
Particularmente em relação ao 2o semestre de 2007, cuja forma de apuração
escolhida pela Contribuinte foi o lucro presumido, faz-se necessário reproduzir a justificativa da
Fiscalização para também arbitrar o lucro em relação a este período (v. e-fls. 221):

(...)

A Recorrente apresentou impugnação aos autos de infração, vide e-fls. 239/245,
alegando, em apertada síntese, o seguinte (conforme o relatório da decisão recorrida):
6.1. Os anexos juntados aos autos constituem prova da alteração cadastral na RFB, na
condição de empresa “normal” (juntou documentos alteração do porte da empresa
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721204/2011-77

(documento no 01 – fl. 420), Busca na RFB – indicação Demais Empresas (documento
no 02 (fl. 422), e Comprovante de Inscrição emitido em 02/02/2007, com data de
situação em 03/11/2005 (documento no 03 – fl. 421)). Portanto, não há que se falar
em Simples Federal.
6.2. O Termo de Início de Fiscalização foi recepcionado em 08/07/2010 com a
indicação do tributo IRPJ; entretanto, há cobrança de diversos tributos.
6.3. O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) somente foi alterado em 26/09/2011,
sem nenhuma intimação, até a ocasião em que foi encerrada a fiscalização, com a
lavratura do AI em 10/10/2010.
6.4. Diante da indefinição do MPF, requer a declaração da nulidade do MPF sem
julgamento do mérito.
6.5. Foram enviados ao Agente Fiscal todos os documentos solicitados, por meio dos
termos de intimação, inclusive todas as notas fiscais emitidas, incluindo as canceladas,
numeradas em ordem cronológica, sem falhas, devidamente lançadas em livros fiscais,
inclusive auditadas pela Fiscalização Estadual.
6.6. Entretanto, no item 23 do Termo de Verificação Fiscal há alegação da falta de
documentação em relação o valor lançado em descontos concedidos, de R$ 463.984,16.
6.7. O referido valor foi lançado, em face de um acerto na conta Clientes, no mês de
junho de 2007, por tratar-se de clientes insolváveis, sendo que sua contrapartida deu-se
erroneamente na conta de descontos concedidos, figurando, assim, na conta do grupo de
receitas.
6.8. O mencionado valor foi tributado, permanecendo na conta de Resultado, conforme
indicado no Livro Razão (acostou documento no 4 – fl. 419).
6.9. Assim, não há razão para qualquer arbitramento.
6.10. O item 23, a, do T.V.F, consigna que a empresa foi solicitada a comprovar o
prejuízo acumulado. A documentação foi enviada, consistindo em Balancete Analítico
(documento no 9 – fls. 409/413), Livro Razão e Livro Diário.
6.11. Na contracapa do Livro Diário encontra-se o Balanço Geral encerrado em
31/12/2007 (documento 6 – fl. 384) e a Demonstração do Resultado do Exercício
(documento 7 – fl. 385). Há, ainda o Balancete Analítico (documento no 9 – fls.
409/413).
6.12. A documentação mencionada é hábil e idônea para apurar o resultado da empresa.
Caso exista outra forma, esta deve ser esclarecida pelo autuante.
6.13. A fiscalização intimou a empresa a justificar o prejuízo acumulado de R$
842.674,00, que também foi motivo para o arbitramento do lucro em razão de
ausência de documentação.
6.14. Todavia, o retrocitado valor não se refere ao ano de 2007, mas ao ano-
calendário 2006, conforme Balancete anexo (documento 8 – fls. 414/418).
6.16. No item 27, b, do T.V.F, há menção de que existem outros documentos que não
foram enviados, apesar de a contribuinte ter sido intimada e reintimada.
6.17. Nas intimações recebidas pela recorrente não há solicitação de outros livros, sendo
que a empresa informou que outros livros e documentos estavam à disposição da
fiscalização, que não os solicitou.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721204/2011-77

6.18. Registre-se, com certeza, que o arquivo magnético enviado em CD contém todas
as nossas movimentações, fiscais e contábeis, contemplando inclusive o Livro
Inventário.
6.19. No item 27, letra a, do T.V.F, o autuante insiste na identidade entre os valores
consignados nos Livros Fiscais e nas GIA. Entretanto, “na coluna valor total dos
livros fiscais, local onde o nobre fiscal extraiu os valores, existem notas fiscais que
não são receitas de vendas, não é argumentação alguma e sim a realidade, pois,
remessas, devoluções, consertos nunca foram receitas de vendas, pois na confecção
da gia as vendas estão alocadas tão somente nos códigos respectivos de vendas, a
situação causa pasmo, as notas fiscais, tanto de vendas como de outras estavam em
poder da fiscalização.”
6.20. No item 28 do T.V.F a fiscalização registra que a empresa adotou o regime do
Simples Federal, em conformidade com a Declaração Simplificada (anocalendário
2007). Entretanto, a autuada apresentou Declaração com base no Lucro Real.
6.21. No item 31 do T.V.F, alega a fiscalização, com base na legislação mencionada,
a impossibilidade de apuração do Lucro Real.
6.22. No entanto, está em poder da fiscalização os Livros Razão, Diário, Notas
Fiscais, Livros de Entrada e Saídas, bem como Balanço Geral e Balancetes,
acompanhados do arquivo magnético, estando ainda, à disposição da fiscalização,
toda a documentação necessária para o bom desempenho da auditoria fiscal.
6.23. Em relação ao Livro Diário, o mesmo só pode ser sintético, e o Razão não tem
como não ser analítico. Além disso, os relatórios de clientes, que originaram os
lançamentos de receitas mensais, estão à disposição da fiscalização, em conformidade
com os anexos documentos de nos 13 a 25.
6.24. Diante disto, a defendente pode asseverar que não pode ser enquadrada no artigo
530 do RIR/1999, muito menos na Lei no 8.981/1995.
6.25. Em relação ao Pis e à Cofins, “ocorre que tais contribuições, estão reduzidos
à alíquota, conforme determina a Lei 10.925/03, para sementiram (produtos
agrícolas). 10.637. art. 2o. Para o Pispasep e Lei 10.833 para Cofíns Decreto
5.127/04.” (acostou documento 26 (fl. 423) – valores enquadrados na alíquota zero).
A impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
São Paulo – DRJ/SP1, que proferiu o acórdão no 16-49.257 – 2a Turma, cuja ementa reproduzo
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2007, 30/06/2007, 31/10/2007, 31/12/2007
LUCRO
REAL
OU
PRESUMIDO.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
INOBSERVÂNCIA. ERROS. ARBITRAMENTO.
A pessoa jurídica sujeita tanto ao Lucro Real como ao Lucro Presumido, que
não mantiver escrituração de acordo com a legislação de regência dos
respectivos regimes, deve ter o seu lucro calculado pelo método arbitramento.
RECEITA DA ATIVIDADE. NÃO DECLARAÇÃO.
Receitas obtidas na atividade da empresa e não declaradas constituem-se
receitas omitidas ao Fisco.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721204/2011-77

Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a
pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 480/493, onde alega o seguinte:
1) Preliminarmente, aduz a ocorrência da prescrição de todos os créditos objeto
do presente processo, nos termos do art. 174 do CTN, combinado com o art.
53 da Lei no 11.941/2009;
2) Também preliminarmente, argui que o procedimento fiscal não guarda
conformidade com as normas que regem os atos administrativos vinculados e
regrados, fazendo referência aos arts. 141, 142, 144 do CTN, art. 5o, incisos II
e LV, art. 150, inc. IV, da CF, c/c o art. 34, § 12, das Disposições
Constitucionais Transitórias, e os arts. 145, incisos II e V e art. 146 e seu
parágrafo único, todos do Código Civil;
3) Faz alusão aos seguintes pontos para justificar a pretensa nulidade do auto de
infração, por conta de supostos vícios do procedimento fiscal:
a. Os autos de infração teriam sido lavrados fora do estabelecimento da
autuada, retirando toda a eficácia do procedimento fiscal, violando o
disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/72 que dispõe: “o auto de
infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta...”;
b. Agindo dessa forma, a Autoridade Fiscal não teria observado as
normas legais e regulamentares a que está sujeito, violando dever
funcional;
c. O Autuante não teria pedido nenhum esclarecimento à autuada,
principalmente em relação às diferenças que encontrou, “em seu
açodado arbitramento fiscal”, bem assim não procedeu à necessária e
indispensável perícia contábil nos livros e documentos da autuada,
limitando-se a receber as notas fiscais de saída e livros fiscais e a
entregar à autuada “os autos de infração já prontos e datilografados”;
4) No mérito, quanto ao arbitramento argui o seguinte:
a. Somente se admite a desclassificação da escrita, para efeito de
arbitramento, caso regularmente intimado a apresentar os livros e
documentos, o Contribuinte deixar de atender à intimação. Atraso na
escrituração não justifica o arbitramento;
b. Não cabe o arbitramento no caso de a escrituração do livro diário ser
feita de forma global em partidas mensais, quando restar provado nos
autos os lançamentos feitos a débito e crédito, com destaque, operação
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721204/2011-77

a operação, indicação do número de cheques, com a existência de
analíticos, permitindo a identificação da conta utilizada no lançamento,
com sua nomenclatura;
c. Não constitui motivo para o arbitramento a simples falta de
autenticação do livro diário;
d. O arbitramento é medida extrema, devendo ser utilizado nos casos em
que o Contribuinte, regularmente intimado de forma clara e objetiva
para providenciar a regularização da escrita, concedendo-se prazo
razoável para seu atendimento, deixar de atender à Fiscalização;
e. Se o Contribuinte mantém o livro razão, devidamente escriturado, bem
assim a documentação correspondente, é possível ao Auditor Fiscal
efetuar a auditoria utilizando como forma de apuração o lucro real,
prescindindo, neste caso, do livro diário;
5) Em seus arquivos, não consta nenhuma declaração simplificada, aduzindo que
a declaração juntada aos autos pela receita Federal é “totalmente
desconhecida pela empresa autuada”; outrossim, a Recorrente afirma, e
verdadeiramente fez, que acostou aos autos DIPJ – lucro real, DACON,
DCTF, de todo o ano calendário de 2007, bem assim de 2006;
6) Os valores informados pela Recorrente na referida DIPJ não estão “zerados”,
contendo informação compatível com o escriturado no livro razão; por não
existirem divergências entre os valores declarados e os constantes na
escrituração, a Recorrente não atendeu à intimação da Autoridade Fiscal que
lhe pedia esclarecimentos a respeito das divergências apuradas entre as saídas
de mercadorias declaradas à Fazenda Estadual, a receita bruta escriturada na
contabilidade e os valores oferecidos à tributação federal;
7) Não teria apresentado declarações retificadoras para os anos de 2006 e 2007,
mas sim, declarações originais, apesar de intempestivas;
8) Atribui erro na determinação da base de cálculo, pois a Autoridade Fiscal teria
adotado a base da cálculo constante da GIA e não o valor contábil informado
no mesmo documento, que é o mesmo valor constante da receita bruta
registrada no livro razão. Esclarece que o valor contábil da GIA, sendo maior
do que o da receita bruta do livro razão, refere-se a notas fiscais de simples
remessa;

Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721204/2011-77

9) Com relação à espontaneidade, alega que o 1o ato de ofício foi praticado na
data de 15/10/2011, ocasião da notificação dos lançamentos de ofício; mais à
frente, aduz que o lançamento de ofício teria sido realizado em 14/11/2011,
após a entrega intempestiva da declaração; ainda, alega que “a pessoa jurídica
que, depois de iniciada a fiscalização, requerer a RETIFICAÇÃO,
rendimentos de sua declaração, não se eximirá das penalidades previstas
neste decreto, portanto não proíbe a entrega intempestiva da declaração. E
ainda, a declaração entregue com base no lucro real não foi retificação e sim
entrega normal, logo está também longe da espontaneidade”;
10) Aduz que não estava enquadrada no SIMPLES FEDERAL, que efetivamente
tentou ingressar no referido sistema após o ano de 2005, “enfrentou todos
estes problemas e outras exigências altamente burocráticas da RFB, então
como que, para simplesmente manter uma multa eivada de erros crassos de
auditoria, de legalidade e de técnica contábil, existe a afirmação OPTANDO
ASSIM PARA SIMPLES FEDERAL, se fosse tão fácil assim, com certeza
teríamos optado. Não sendo enquadrado como microempresa, é impossível
estar no regime tributário do Simples”; Arremata dizendo que é impossível
optar pelo SIMPLES unicamente via apresentação da Declaração do Imposto
de Renda;
11) Em seu pedido, requer:

Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721204/2011-77

O recurso voluntário foi apresentado em 23/09/2013, após a Contribuinte ter sido
regularmente intimada do acórdão de impugnação em 13/09/2013 (v. e-fls. 476), por intermédio
da abertura dos arquivos correspondentes no e-CAC. Em 30/10/2013, a Recorrente juntou nova
petição, v. e-fls. 510/533, em adendo ao recurso voluntário de e-fls. 480/493, através da qual
busca apresentar “esclarecimentos necessários não esclarecidos na defesa anterior, bem como,
anexar os documentos que geram probabilidade dos fatos”.
Além de tudo o que já havia alegado no recurso voluntário apresentado no prazo
legal, nesta petição a Recorrente ainda aduz o seguinte, em apertadíssima síntese:
1) Em relação ao item 7 da decisão recorrida - Esclarece que o procedimento
fiscal foi iniciado em 08/07/2010, por meio do MPF no 08190.00-2010-02126-
3, sendo que o processo no 19515.004619/2010-00, foi protocolado em
16/12/2010, gerando o auto de infração, portanto o esclarecimento do AI
começa com divergências;

2) No item 8, a respeito das intimações feitas pela Autoridade Fiscal, esclarece
que o seu atendimento restou acostado no processo referente ao ano de 2006, e
que não haveriam documentos faltantes, mas entregues com atraso com a
anuência da Fiscalização;
3) Com relação às declarações do SIMPLES, reitera que não entregou os
documentos que a Fiscalização lhe atribui. Segundo a Recorrente, a recepção
das declarações teriam sido efetivadas de forma duvidosa, pois o CPF e o
nome do representante legal não seriam os mesmos existentes no sistema
informatizado da RFB; além disso, os sistemas da RFB apontavam a
Contribuinte como demais empresas, portanto não estava no regime tributário
do SIMPLES, o que geraria bloqueio no envio; ainda, o nome do responsável
pelo preenchimento é o mesmo nome do representante legal, com a ausência
do no do CRC, o que também gera bloqueio no envio, bem como
improcedência;
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721204/2011-77

4) Aduz que “o indivíduo suspeito de haver fraudado a confecção destas
declarações, não conhecia os fatos relevantes e condição social da empresa,
porém, tinha estreitamento no contacto com a RFB, fato este o qual ter
facilitado a reciprocidade”;
5) “A RFB, não recepciona declarações com estes erros, entretanto, se a
mesma em dado momento recepcionou, deve assumir a responsabilidade, a
empresa no entanto, assume a responsabilidade da DIPJ, lucro real que
apesar de ser intempestiva, está entregue dentro dos padrões legais e
exigências disciplinares da RFB (...)”;
6) Anexa cópias dos balancetes enviados à Fiscalização, referente à conta de
receitas, “onde notadamente não existe nenhum valor na conta descontos
concedidos, devendo portanto a fiscalização esclarecer onde achou valores
nesta conta”; Não teria havido nenhum lançamento durante todo o ano de
2007 a título de descontos concedidos, pois os únicos lançamentos dedutíveis
da receita bruta teriam sido de devolução de mercadorias; reitera que apesar de
a Fiscalização alegar que intimou e reintimou a Recorrente para justificar e
comprovar os lançamentos na conta intitulada de DESCONTOS
CONCEDIDOS, tais intimações não foram realizadas, desafiando à sua
comprovação; alega ser mentira que tenham havido tais intimações;
7) Também aduz que as notas fiscais relativas a simples remessas nunca
poderiam ser incluídas como vendas. Ainda, em suas próprias palavras, “que
afirmar que tais notas fiscais foram excluídas de vendas, gera conflito de uma
forma gritante, em relação a conhecimentos de contabilidade, por tratar-se de
auditoria fiscal, e também para deixar de boca aberta pela insinuação do
Comitê Julgador. Lançar notas fiscais de simples remessa em vendas, não
pode prosperar por tratar-se de antítese, total falta de critério, imbecilidade,
forma grosseria no tange a dinâmica contábil”;
8) A Recorrente teria atendido a todas as intimações do Auditor Fiscal e, em
nenhuma delas havia solicitação de livro caixa e nem de inventário, mesmo
assim teriam sido oferecidos a ele, deixando à disposição no seu
estabelecimento;
9) Reitera o teor da impugnação em relação à exigência do PIS e da COFINS;
aduzindo que parcela da receita se referiria a produtos isentos; outra parcela
seria relativa a produtos com redução de alíquota;
Afinal, vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.

Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721204/2011-77

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Das preliminares
Preliminarmente, há que se decidir acerca do conhecimento ou não da petição e
dos documentos juntados às e-fls. 510/562, que se constituem em adendo ao recurso voluntário
de e-fls. 480/493.
A ciência do acórdão de impugnação deu-se em 13/09/2013 (v. e-fls, 476), sendo
o recurso voluntário protocolado em 23/09/2013, tempestivamente, portanto. Já os documentos e
a petição de e-fls. 510/562 foram anexados aos autos em 30/10/2013, após o prazo legal de trinta
dias para a apresentação do recurso voluntário. A justificativa da Recorrente para a apresentação
de tais documentos foi de que buscava apresentar “esclarecimentos necessários não esclarecidos
na defesa anterior, bem como, anexar os documentos que geram probabilidade dos fatos” (sic).
Sobre tais argumentos/documentos, entendo que não é o caso de conhecê-los.
Meu entendimento está escorado no disposto no art. 16, do Decreto no 70.235/72 que, pelo
menos no caso concreto, reveste-se de um impedimento normativo insuperável em relação à
apreciação da referida petição e demais documentos que a acompanham, senão vejamos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721204/2011-77

§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Tal regra é corolário do princípio do efeito devolutivo dos recursos, vez que
argumentos/documentos que não foram objeto de apreciação pela autoridade de primeira
instância não podem, salvo casos excepcionais, ser apreciados pela autoridade de segunda
instância. De se registrar que a preclusão temporal para a apresentação de provas pode ser
superada, portanto, quando demonstrada a ocorrência de uma das hipóteses do comando ao norte
reproduzido.
No caso, a Recorrente não fundamenta o pedido de apreciação do adendo ao
recurso voluntário em qualquer das hipóteses legalmente previstas, nem é possível inferir, das
alegações expostas no recurso voluntário e na petição complementar, que se trate de quaisquer de
tais situações.
Esta Turma tem admitido, em algumas ocasiões, a apresentação de provas e
alegações extemporâneas quando visam a contrapor fatos que venham a surgir após o início do
contraditório. Nestes casos, em obediência ao Princípio da Verdade Material pode-se excetuar a
regra impeditiva.
Não é o que se apresenta desta feita. Apesar de entender não ser passível de
conhecimento pela Turma de Julgamento, analisei os documentos e cheguei à conclusão de que
não trazem nada de novo, muito menos relevante à resolução da demanda. Inclusive, relacionei
no Relatório os pontos principais, constantes do referido adendo ao recurso voluntário, para que
os meus pares neste Colegiado possam fazer sua própria apreciação, alertando tratarem-se de
pontos que não foram objeto de abordagem pelo recurso voluntário (pontos discrepantes).
Nesse sentido, me reporto aos acórdãos no 1401-003.489, de 11 de junho de 2019,
do Ilustre Conselheiro Abel Nunes de Oliveira Neto e o de no 1401-002.078, de 19 de setembro
de 2017, da lavra da não menos brilhante Conselheira Lívia De Carli Germano, cuja ementa
reproduzo abaixo:
DOCUMENTOS.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
RECURSO.
EFEITO
DEVOLUTIVO.
Embora o processo administrativo seja regido pela busca da verdade material, há regras
que devem ser seguidas. O artigo 16 do Decreto 70.235/1972 estabelece que a prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-
lo em outro momento processual, a menos que ocorram situações excepcionais ali
previstas, cuja ocorrência deve ser demonstrada na impugnação.
Assim, em relação à petição e documentos apresentados às e-fls. 510/562, voto
pelo seu não conhecimento em face da preclusão de sua apresentação nos termos do art. 16,
§ 4o, do Decreto no 70.235/72.
Aproveitando que estamos tratando de preclusão, também precisamos nos
posicionar sobre alguns pontos constantes do próprio recurso voluntário e que não foram objeto
de apreciação por parte da Turma Julgadora a quo.
Preliminarmente, há que se resolver acerca de algumas matérias que não foram
objeto de contestação quando da impugnação, isso porque a interposição do recurso voluntário
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721204/2011-77

transfere ao órgão ad quem, conforme a extensão da petição, o reexame da matéria impugnada.
Destarte, o recurso não lhe devolve o conhecimento de matéria não contestada quando da
impugnação do lançamento.
Nessa linha de entendimento, dispõe o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Assim, não é permitido inovar na postulação recursal para incluir matérias
diversas daquelas anteriormente deduzidas.
Sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, o qual orienta o
processo administrativo fiscal, questões não provocadas a debate na primeira instância por meio
da peça vestibular, arguidas pela recorrente somente na fase recursal, constituem matérias
preclusas, vedada a sua análise pelo órgão ad quem.
As matérias que identificamos não constarem da impugnação (v. e-fls. 239/245)
são as seguintes:
a. Preliminarmente, aduz a ocorrência da prescrição de todos os créditos
objeto do presente processo, nos termos do art. 174 do CTN,
combinado com o art. 53 da Lei no 11.941/2009;
b. Também preliminarmente, argui que o procedimento fiscal não guarda
conformidade com as normas que regem os atos administrativos
vinculados e regrados, fazendo referência aos arts. 141, 142, 144 do
CTN, art. 5o, incisos II e LV, art. 150, inc. IV, da CF, c/c o art. 34, §
12, das Disposições Constitucionais Transitórias, e os arts. 145, incisos
II e V e art. 146 e seu parágrafo único, todos do Código Civil; Aduz a
nulidade do procedimento fiscal e, consequentemente dos autos de
infração, haja vista que os mesmos teriam sido lavrados fora do
estabelecimento da autuada, retirando toda a eficácia do procedimento
fiscal, violando o disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/72 que
dispõe: “o auto de infração será lavrado por servidor competente, no
local da verificação da falta...”; agindo dessa forma, a Autoridade
Fiscal não teria observado as normas legais e regulamentares a que
está sujeito, violando dever funcional; ainda segundo a Recorrente, o
Autuante não teria pedido nenhum esclarecimento à autuada,
principalmente em relação às diferenças que encontrou, “em seu
açodado arbitramento fiscal”, bem assim não procedeu à necessária e
indispensável perícia contábil nos livros e documentos da autuada,
limitando-se a receber as notas fiscais de saída e livros fiscais e a
entregar à autuada “os autos de infração já prontos e datilografados”;
Tais pontos não foram objeto de menção na impugnação, razão pela qual, em
regra, não poderiam ser apreciados, sob pena de supressão de instância e inovação dos
fundamentos do julgado recorrido. Escapam dessa regra questões de ordem pública. Podemos
citar como exemplos dessas questões passíveis de conhecimento de ofício por parte do julgador a
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721204/2011-77

decadência/prescrição e as nulidades ditas absolutas. Mesmo que indeterminado e aberto o
conceito de "matéria de ordem pública", prevalece o entendimento de que tais matérias
transcendem aos interesses das partes, sendo cognoscíveis de ofício pelo julgador, em qualquer
fase do processo.
No caso em apreço, apenas a arguição de prescrição estaria excetuada, razão
pela qual passarei a analisá-la em seguida. Já a arguição de nulidade do procedimento fiscal, na
forma em que posta pela Recorrente, pode ser considerada como uma nulidade relativa, não
passível, portanto, de apreciação por esta instância recursal.
Pelo exposto, deixo de conhecer da arguição de nulidade do procedimento fiscal.

Da arguição de Prescrição
A Recorrente aduz a ocorrência da prescrição de todos os créditos objeto do
presente processo, nos termos do art. 174 do CTN, combinado com o art. 53 da Lei no
11.941/2009.
Código Tributário Nacional
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Lei no 11.941/2009
Art. 53. A prescrição dos créditos tributários pode ser reconhecida de ofício pela
autoridade administrativa.
Tal alegação é completamente insubsistente. Isto porque o prazo prescricional
previsto no art. 174 do CTN somente começa a fluir a partir de decisão administrativa definitiva,
nos termos do artigo 42 do Decreto n° 70.235/1972, o que não é o caso, pois a exigência
tributária se encontra suspensa pela impugnação e pelo recurso voluntário que ora se analisa. O
tema não merece maiores reflexões, haja vista a impropriedade com que foi levantado pela
Recorrente.
Assim, nego provimento à alegação de prescrição.

Das questões de mérito
Como vimos no Relatório, a Contribuinte foi autuada por ter incorrido em
omissão de receitas no ano calendário de 2007. A Fiscalização verificou que a Recorrente teria
deixado de declarar à Receita Federal as receitas auferidas durante todo o ano calendário.
Segundo a Autoridade Fiscal, a Recorrente teria apresentado duas declarações em
2007, uma relativa ao primeiro semestre (entregue no formulário relativo às empresas optantes
pelo SIMPLES FEDERAL) e outra no segundo semestre (em que teria adotado a sistemática de
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721204/2011-77

apuração pelo lucro presumido), ambas “zeradas”. Tais declarações, juntadas pela Autoridade
Fiscal aos autos, encontram-se às e-fls. 22/44.
A par das declarações entregues “zeradas”, a Autoridade Fiscal verificou que a
Recorrente não efetuou nenhum pagamento relativo a qualquer tributo no ano calendário de 2007
(v. e-fls. 165/166 e 223). Também é relevante ressaltar neste ponto que a Recorrente foi excluída
de ofício do SIMPLES FEDERAL, com efeitos a partir de 01/01/2007, conforme o Ato
Declaratório Executivo de e-fls. 57, editado em 24/03/2011.
No decorrer da auditoria, a Autoridade Fiscal chegou à conclusão que a apuração
dos tributos decorrentes da infração verificada (omissão de receitas) deveria se dar através do
arbitramento do lucro, conforme o disposto no art. 530 do RIR/99, haja vista que a escrituração
foi considerada imprestável para a apuração do lucro real. As inconsistências verificadas pela
Fiscalização para concluir pela necessidade do arbitramento do lucro, em apertada síntese, foram
as seguintes:
1) O livro diário apresentado não estava registrado na Junta Comercial;
2) Ainda assim, os lançamentos referentes a vendas e duplicatas foram feitos
de maneira sintética (mensal), tanto no livro diário, quanto no livro razão,
deixando, assim, de manter a escrituração na forma das leis comerciais e
fiscais, impossibilitando uma auditoria conclusiva, segundo a Autoridade
Fiscal;
3) Não foram apresentados os livros caixa e inventário;
4) A escrituração possuiria erros e/ou inconsistências não justificadas pela
Contribuinte, mesmo intimada para tanto, restando caracterizada a sua
imprestabilidade para a apuração do lucro real.
A impugnação foi julgada pela DRJ/SP1, que negou provimento ao recurso da
Contribuinte. Irresignada com a decisão da DRJ/SP1, a Contribuinte apresentou o recurso de e-
fls. 480/493. No recurso a Contribuinte repete, praticamente, todas as alegações já constantes da
impugnação, dialogando muito pouco com a decisão recorrida. Vamos tentar sistematizar as
alegações da Recorrente que mereçam apreciação por parte desta Turma, haja vista a dificuldade
vivenciada por este Relator para, em diversos momentos, entender o seu conteúdo. Isso porque a
Recorrente não foi capaz de produzir uma peça perfeitamente inteligível, no sentido objetivo, eis
que abusou da tergiversação, tornando-se repetitiva em diversos pontos, dando voltas e mais
voltas e, ainda, utilizando de uma linguagem inapropriada para dizer o mínimo.
Em resumo, foram os seguintes os pontos abordados pela Recorrente e que vão ser
analisados à medida em que forem sendo apontados.

1)
Opção pelo SIMPLES FEDERAL no 1o semestre de 2007
A Recorrente declara, peremptoriamente, que no ano calendário de 2007 (assim
como em 2006) não estaria incluída no SIMPLES FEDERAL; aduz que havia tentado entrar
no sistema simplificado em 2005 mas não havia obtido sucesso no seu intento; também afirma
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721204/2011-77

que seria impossível optar pelo SIMPLES unicamente pela via da apresentação da declaração do
imposto de renda.
As telas extraídas do sistema CNPJ de e-fls. 05/09, informam que a Recorrente
era optante pelo SIMPLES FEDERAL desde a sua abertura, em 30/06/2000, somente vindo a ser
excluída do sistema em 30/06/2007, com a extinção do referido regime de tributação. Tal
informação confere com as declarações apresentadas: declaração simplificada no 1o semestre e
DIPJ-lucro presumido no 2o semestre de 2007 (v. e-fls. 22/44); também guarda consonância com
as declarações entregues desde o ano calendário de 2001, conforme o extrato do sistema CNPJ
de e-fls. 07.
Portanto, as alegações da Recorrente de que havia tentado aderir ao SIMPLES em
2005, mas não havia conseguido, é absolutamente despropositada, haja vista que as provas
acostadas aos autos dão conta de que a mesma já era optante desde a sua constituição.
Outrossim, vejam trecho que colacionei do recurso voluntário apresentado no
âmbito do processo no 19515.004619/2010-00, protocolado no decorrer do mesmo procedimento
fiscal, mas que abrangeu tão somente o ano calendário de 2006:

Na mesma petição, a Recorrente faz a seguinte alegação:

A Recorrente se perde em meio aos seus próprios argumentos, pois neste
processo aduz que havia tentado entrar no sistema simplificado em 2005 mas não havia obtido
sucesso no seu intento; já no processo que tratou do ano calendário de 2006, alega, em um
primeiro momento, que foi excluída do SIMPLES por sua própria opção em 31/12/2005 para,
mais à frente, dizer que foi excluída do sistema simplificado em 31/12/2004. Falta convicção à
Recorrente, para dizer o mínimo, em relação à sua estratégia de defesa, o que nos leva à
conclusão de que suas alegações em relação a este ponto não merecem confiança ao serem
confrontadas com os dados constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal.

2)
Declarações entregues em 2007
Na esteira da sua negativa em estar inserida no SIMPLES no ano calendário de
2007, alega que de forma alguma teria entregue as Declarações apontadas pela Fiscalização
como de sua responsabilidade (v. e-fls. 22/44); aduz que apresentou tão somente a DIPJ relativa
a todo ao ano calendário de 2007 pela sistemática do lucro real, conforme comprovariam os
documentos juntados aos autos às e-fls. 256/291; lança dúvidas sobre quem teria apresentado as
declarações encontradas e juntadas pela Fiscalização, alegando serem totalmente desconhecidas
de sua parte; por fim, aduz que não teria apresentado declarações retificadoras para os anos de
2006 e 2007, mas sim, declarações originais, apesar de intempestivas;
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721204/2011-77

A única explicação para a insistência da Recorrente em negar ter ela mesmo
apresentado as declarações a ela atribuídas pela Fiscalização e pelos sistemas informatizados da
Receita Federal é a falta de esclarecimento, devidamente solicitado pela Autoridade Fiscal, a
respeito da divergência entre os valores lançados em sua contabilidade e informados à Receita
Estadual, a título de receita bruta, e aqueles informados à Fazenda Federal (“zerados”).
O próprio recurso cai em severa contradição, senão vejamos (v. e-fls. 485):

A Recorrente argui que apresentou a DIPJ Lucro Real relativo a todo o ano
calendário de 2007, e que teria juntado cópia da mesma às e-fls. 256/291. Entretanto, não há nos
autos nenhuma DIPJ/Lucro Real relativa ao ano calendário de 2007, muito menos às e-fls.
256/291. A única DIPJ juntada pela Recorrente aos autos está anexada às e-fls. 386/408 e refere-
se ao ano calendário de 2006. Já a Autoridade Julgadora a quo juntou aos autos tela do sistema
IRPJCONS (v. e-fls. 445/450), onde consta extrato da declaração entregue pela Recorrente, em
que adotou a sistemática do lucro real, mas relativa tão somente ao 1o semestre de 2007. Vejam
abaixo:

Também inconsistente o conteúdo da própria DIPJ entregue pela Contribuinte
com base no lucro real. Apesar de referir-se apenas ao 1o semestre de 2007, como vimos acima, a
receita bruta informada neste documento refere-se a todo o respectivo ano calendário. Vejam
abaixo, cópia da tela extraída do mesmo documento constante de e-fls. 446:
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721204/2011-77

Além do mais, revela-se uma conduta criminosa o fato de alguém, sem o
conhecimento da Contribuinte, entregar declarações de sua titularidade, relativas a dois anos
calendários consecutivos (2006 e 2007). Entretanto, apesar da narrativa elaborada pela
Recorrente de que não teria entregue as referidas declarações, que alguém as teria entregue sem
o seu conhecimento, que não as tem em seus arquivos etc, não se tem notícias nos autos de que a
Contribuinte tenha procurado as autoridades policiais para denunciar tal conduta, ou mesmo a
Receita Federal para que esta identificasse os respectivos IPs utilizados para transmitir as
declarações.
Portanto, são muitas inconsistências, o que nos leva à certeza de que são
completamente incabíveis as assertivas negacionistas a respeito da verdadeira opção da
Contribuinte à forma de tributação pelo SIMPLES FEDERAL no 1o semestre de 2007 e pelo
LUCRO PRESUMIDO no 2o semestre do mesmo ano.

3)
Espontaneidade em relação às declarações entregues extemporaneamente
Em relação à falta de espontaneidade arguida pela Autoridade Fiscal e na decisão
recorrida para inadmitir as DIPJs que teria entregue, relativamente aos anos calendários de 2006
e 2007, com base no lucro real, alega a Recorrente às e-fls. 488 que o 1o ato de ofício foi
praticado na data de 15/10/2011, ocasião da notificação dos lançamentos de ofício; mais à frente
em seu recurso, aduz que o lançamento de ofício teria sido realizado em 14/11/2011, após a
entrega intempestiva da declaração; ainda, alega que “a pessoa jurídica que, depois de iniciada
a fiscalização, requerer a RETIFICAÇÃO, rendimentos de sua declaração, não se eximirá das
penalidades previstas neste decreto, portanto não proíbe a entrega intempestiva da declaração.
E ainda, a declaração entregue com base no lucro real não foi retificação e sim entrega normal,
logo está também longe da espontaneidade”.
Tais assertivas revelam outras inconsistências no recurso. Primeiro aduz que o
lançamento de ofício teria se dado em 15/10/2011 e depois se reporta à data de 14/11/2011;
entretanto, o lançamento foi formalizado em 10/10/2011, mediante recebimento pelo sócio,
pessoalmente, dos respectivos autos de infração (v. e-fls. 212). Também aduz que mesmo após o
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721204/2011-77

início da fiscalização teria direito à retificação da declaração, mas insiste que as declarações
apresentadas a destempo não seriam retificadoras.
A questão da espontaneidade não merece maiores digressões, haja vista que a
legislação é muito clara a respeito e o assunto foi devidamente fundamentado no Auto de
Infração. Reproduzo abaixo excerto da decisão recorrida, com o qual me coaduno e adoto como
minhas razões para decidir, que bem exprime os fundamentos de fato e de direito aplicáveis ao
caso:
54. Enfatize-se que a autuada já foi esclarecida, por meio do Termo de
Constatação e Intimação Fiscal (fls. 49/50), de que apesar de a empresa ter alegado
que entregou suas Declarações no regime do Lucro Real, os sistemas informatizados
da RFB (fl. 7) registram que a empresa entregou Declarações Simplificadas para os
anos-calendário 2006 e 2007 (1o Semestre), optando, portanto, por esta forma de
tributação. Acrescentou-se que interessada apresentou, em 10/09/2010 (fl. 7), após o
início deste procedimento de fiscalização (08/07/2010), Declarações retificadoras para
os anos-calendário 2006 e 2007 (primeiro semestre), na modalidade do Lucro Real,
entretanto, tais Declarações não produzem efeitos para fins de alteração do regime de
tributação, conforme preconizam os artigos 829 e 833 do RIR/1999, em razão da
perda de espontaneidade do sujeito passivo:
Art. 829. Vencidos os prazos marcados para a entrega, a declaração só será recebida
se ainda não tiver sido notificado o contribuinte do início do processo de lançamento
de ofício (Lei no 4.154, de 1962, art. 14).
Art. 833. A pessoa jurídica que, depois de iniciada a ação fiscal, requerer a retificação
de rendimentos de sua declaração não se eximirá, por isso, das penalidades previstas
neste Decreto, aplicando-se o mesmo procedimento a todas as pessoas físicas ou
jurídicas, quanto aos rendimentos oriundos da pessoa jurídica a que se referir aquela
ação fiscal, inclusive aos sujeitos ao regime de arrecadação nas fontes (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 63, § 5o).
Assim, a DIPJ/2008, apresentada com base no lucro real, não pode surtir qualquer
efeito, eis que foi apresentada após o início do procedimento fiscal. Trata-se, inclusive, de
entendimento pacificado no âmbito desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF,
objeto da Súmula no 33, verbis:
Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não
produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

4) Resposta da recorrente às intimações solicitando esclarecimentos quanto às divergências
apontadas
Alega a Recorrente que os valores informados nas DIPJs entregues
extemporaneamente não estariam “zerados”, apresentando dados compatíveis com os
escriturados no livro razão; por não existirem divergências entre os valores declarados e os
constantes na escrituração, a Recorrente não atendeu à intimação da Autoridade Fiscal que lhe
pedia esclarecimentos a respeito das divergências apuradas entre as saídas de mercadorias
declaradas à Fazenda Estadual, a receita bruta escriturada na contabilidade e os valores
oferecidos à tributação à Fazenda Federal.
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721204/2011-77

Neste ponto, chega-se ao porquê das razões, insistentes, por parte da Recorrente,
em negar a sua sujeição ao SIMPLES FEDERAL e de ter entregue ela própria a declaração
relativa ao sistema simplificado, aduzindo que a única declaração apresentada para o período
teria sido a DIPJ/Lucro Real, que abrangeria todo o ano calendário de 2007. Como não tinha
nenhuma explicação para a omissão de receitas evidenciada pela Fiscalização, a estratégia
adotada foi de justificar a negativa em prestar esclarecimentos a respeito aduzindo que tais
discrepâncias não existiriam, pois os dados informados na DIPJ/Lucro Real seriam compatíveis
com os valores escriturados na contabilidade.
Como vimos anteriormente, tais razões não se sustentam, mesmo porque a
DIPJ/Lucro Real, entregue após o início do procedimento fiscal, não guarda nenhuma
consistência, pois apresenta valores relativos a todo o ano calendário mas refere-se tão somente
ao 1o semestre do respectivo período. Também não houve nenhuma explicação por parte da
Recorrente, em nenhuma de suas manifestações neste processo, a respeito da ausência de
quaisquer recolhimentos a título de tributos federais em 2007, conforme comprovado pelo
documento de e-fls. 165/166. São fatos como estes, que vão se acumulando, se sedimentando, no
sentido de desqualificar as razões apresentadas para desconstituir o próprio lançamento.

5)
Arbitramento do lucro
Quanto ao arbitramento em si, aduz a Recorrente o seguinte:
a) que somente se admite a desclassificação da escrita, para efeito de
arbitramento, caso regularmente intimado a apresentar os livros e documentos,
o Contribuinte deixar de atender à intimação. Atraso na escrituração não
justifica o arbitramento;
b) Não cabe o arbitramento no caso de a escrituração do livro diário ser feita de
forma global em partidas mensais, quando restar provado nos autos os
lançamentos feitos a débito e crédito, com destaque, operação a operação,
indicação do número de cheques, com a existência de analíticos, permitindo a
identificação da conta utilizada no lançamento, com sua nomenclatura;
c) Não constitui motivo para o arbitramento a simples falta de autenticação do
livro diário;
d) O arbitramento é medida extrema, devendo ser utilizado nos casos em que o
Contribuinte, regularmente intimado de forma clara e objetiva para
providenciar a regularização da escrita, concedendo-se prazo razoável para seu
atendimento, deixar de atender à Fiscalização;
e) Se o Contribuinte mantém o livro razão, devidamente escriturado, bem assim a
documentação correspondente, é possível ao Auditor Fiscal efetuar a auditoria
utilizando como forma de apuração o lucro real, prescindindo, neste caso, do
livro diário.
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721204/2011-77

O arbitramento se deu por deficiências encontradas pela Fiscalização na
escrituração contábil da Recorrente. Ao se deparar com valores relativos a descontos concedidos
de magnitude relevante e divergências nas receitas brutas escrituradas em relação àquelas
declaradas, a Fiscalização solicitou esclarecimentos da Contribuinte, entretanto, não obteve
sucesso. Verificando a escrituração relativamente a essas contas, constatou que os registros se
apresentavam de forma sintética, tanto no livro diário quanto no razão. Solicitada, a Recorrente
deixou de apresentar os registros auxiliares das respectivas contas, alegando que a Fiscalização
já possuía todos os elementos necessários à auditoria.
Portanto, o motivo alegado pela Fiscalização para o arbitramento não foi a
simples falta de autenticação do livro diário, como quer fazer crer a Recorrente. Além do mais, a
Contribuinte também deixou de apresentar à Fiscalização os livros caixa e inventário.
Tais fatos, em seu conjunto, levaram à Autoridade Fiscal a considerar que a
escrituração posta à sua disposição não cumpria com as exigências da legislação
comercial/fiscal, razão pela qual aplicou o disposto nos arts. 516, 527 e 530 do RIR/99, c/c os
arts 258 e 259 do mesmo diploma legal:
Livro Diário
Art. 258. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de Livro
Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que serão lançados, dia a
dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da atividade, ou que
modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial da pessoa jurídica
(Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o).
§ 1o Admite-se a escrituração resumida no Diário, por totais que não excedam ao
período de um mês, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou
realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares para
registro individuado e conservados os documentos que permitam sua perfeita
verificação (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o, § 3o).
§ 2o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, no transporte dos totais mensais dos
livros auxiliares, para o Diário, deve ser feita referência às páginas em que as operações
se encontram lançadas nos livros auxiliares devidamente registrados.
§ 3o A pessoa jurídica que empregar escrituração mecanizada poderá substituir o Diário
e os livros facultativos ou auxiliares por fichas seguidamente numeradas, mecânica ou
tipograficamente (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o, § 1o).
§ 4o Os livros ou fichas do Diário, bem como os livros auxiliares referidos no § 1o,
deverão conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetidos à autenticação
no órgão competente do Registro do Comércio, e, quando se tratar de sociedade civil,
no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos (Lei no 3.470, de 1958, art. 71, e Decreto-Lei no 486, de 1969, art.
5o, § 2o).
§ 5o Os livros auxiliares, tais como Caixa e Contas-Correntes, que também poderão ser
escriturados em fichas, terão dispensada sua autenticação quando as operações a que se
reportarem tiverem sido lançadas, pormenorizadamente, em livros devidamente
registrados.
§ 6o No caso de substituição do Livro Diário por fichas, a pessoa jurídica adotará livro
próprio para inscrição do balanço e demais demonstrações financeiras, o qual será
autenticado no órgão de registro competente.
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721204/2011-77

Livro Razão
Art. 259. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real deverá manter, em boa
ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados
para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário,
mantidas as demais exigências e condições previstas na legislação (Lei no 8.218, de
1991, art. 14, e Lei no 8.383, de 1991, art. 62).
§ 1o A escrituração deverá ser individualizada, obedecendo à ordem cronológica das
operações.
§ 2o A não manutenção do livro de que trata este artigo, nas condições determinadas,
implicará o arbitramento do lucro da pessoa jurídica (Lei no 8.218, de 1991, art. 14,
parágrafo único, e Lei no 8.383, de 1991, art. 62).
§ 3o Estão dispensados de registro ou autenticação o Livro Razão ou fichas de que trata
este artigo.
Subtítulo IV
Lucro Presumido
CAPÍTULO I
PESSOAS JURÍDICAS AUTORIZADAS A OPTAR
Art. 516. A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, tenha
sido igual ou inferior a vinte e quatro milhões de reais, ou a dois milhões de reais
multiplicado pelo número de meses de atividade no ano-calendário anterior, quando
inferior a doze meses, poderá optar pelo regime de tributação com base no lucro
presumido (Lei no 9.718, de 1998, art. 13).
§ 1o A opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva em relação a
todo o ano-calendário (Lei no 9.718, de 1998, art. 13, § 1o ).
§ 2o Relativamente aos limites estabelecidos neste artigo, a receita bruta auferida no
ano anterior será considerada segundo o regime de competência ou caixa, observado o
critério adotado pela pessoa jurídica, caso tenha, naquele ano, optado pela tributação
com base no lucro presumido (Lei no 9.718, de 1998, art. 13, § 2o ).
§ 3o A pessoa jurídica que não esteja obrigada à tributação pelo lucro real (art. 246),
poderá optar pela tributação com base no lucro presumido.
§ 4o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da primeira ou
única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração de cada
ano-calendário (Lei no 9.430, de 1996, art. 26, § 1o).
§ 5o O imposto com base no lucro presumido será determinado por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31
de dezembro de cada ano-calendário, observado o disposto neste Subtítulo (Lei no
9.430, de 1996, arts. 1o e 25).

CAPÍTULO IV
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no
lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário;
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721204/2011-77

III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração
obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis
que serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que,
no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar escriturado
toda a movimentação financeira, inclusive bancária (Lei no 8.981, de 1995, art. 45,
parágrafo único).

CAPÍTULO I
HIPÓTESES DE ARBITRAMENTO
(...)
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e
apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou
domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
Os dispositivos acima foram aplicados considerando que no primeiro semestre a
Recorrente havia sido excluída do SIMPLES FEDERAL; já em relação ao segundo semestre, em
que a opção teria sido pelo lucro presumido, verificou a Fiscalização que a Contribuinte não teria
atendido aos requisitos necessários a essa forma de apuração (art. 516 do RIR/99), razão pela
qual foi obrigada a partir para o arbitramento do lucro.
Neste ponto, tomo a liberdade de reproduzir o teor do acórdão recorrido, que
adoto como minhas razões de decidir, e que expõe, com absoluta clareza, alguns aspectos
relativos ao arbitramento realizado pela Autoridade Fiscal no presente caso:
38. O arbitramento, quer seja realizado pelo contribuinte, quer pela fiscalização,
quando conhecida a receita bruta, deve obedecer ao disposto no artigo 532 do
RIR/1999:
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-005.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721204/2011-77

Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art.
394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a
aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de
vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27,
inciso I).
39. No presente caso, o arbitramento realizado pela fiscalização foi feito com base na
receita bruta constatada por meio do exame dos Livros Fiscais da empresa, nos quais
verificou-se que no ano-calendário 2007 a mesma atingiu R$ 4.411.491,01, sendo que
tal valor foi informado à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, conforme
GIA igualmente apresentadas pela empresa ao autuante.
(...)
44. Assim, caracterizada a receita omitida, os lançamentos foram corretamente e
motivadamente realizados e os respectivos créditos tributários devem ser mantidos,
pois estão baseados em fatos constatados e demonstrados e em legislação plenamente
vigente.
45. Como dos autos se infere, a autoridade lançadora fez aquilo que lhe cabia:
constatada substantiva diferença no valor da receita consignado nas GIA declaradas à
Fazenda Estadual (compatíveis com o Livro Registro de Saídas R$ 4.411.491,01), e
aquele declarado à RFB (zero), intimou a fiscalizada a justificar a diferença.
46. Diante da ausência de esclarecimentos, o auditor fiscal não teve outra escolha
senão formalizar o lançamento de omissão de receitas pela via direta.
47. O que se nota, portanto, é que o lançamento foi realizado em conformidade com os
Princípios da Verdade Material e da Legalidade, porque está baseado na receita bruta
verdadeira, de acordo com a situação objetiva e os dados constantes nos registros
fiscais da contribuinte.
48. Os documentos colhidos pelo auditor-fiscal e juntados aos autos, bem como o
cotejamento que afirma ter realizado com os dados constantes nas GIA e nos Livros
contábeis e fiscais da impugnante, bem como os demais documentos apresentados pela
fiscalizada, demonstram que a autoridade fiscal cumpriu com seu dever de investigar e
respeitou o artigo 9o do Decreto no 70.235/1972 (obrigação de instruir os autos de
infração com todos os termos e elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito), o que possibilitou à contribuinte exercitar o contraditório e a ampla defesa.
49. No lançamento ora impugnado, como já dito acima, a contribuinte está sujeita ao
Lucro Arbitrado. Portanto, a omissão de receita apurada pela via direta, decorrente de
receitas de vendas não declarada à RFB, corresponde à receita bruta para fins de
aplicação dos percentuais de arbitramento para definição das bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL, e é o faturamento sujeito à incidência do PIS e da COFINS, de acordo
com o disposto no caput do artigo 24 da Lei no 9.249/1995, in verbis:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com
base no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-005.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721204/2011-77

atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que
corresponder o percentual mais elevado.
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição para a seguridade social COFINS e da contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público PIS/ PASEP. (redação deste parágrafo vigente à época dos fatos
geradores neste processo discutidos)
De tudo o que se depreende ao se analisar o processo, verifica-se que a situação de
fato com que se deparou a Fiscalização não autorizava outra atitude senão promover o
arbitramento do lucro com base nas informações disponíveis (sobretudo conforme o disposto no
art. 532 do RIR/99).
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, § 11,
quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos
percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no
9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
Assim procedeu a Fiscalização que, utilizando as informações que tinha à
disposição, conseguiu aferir a base de cálculo, diminuindo, dessa forma, o grau de subjetividade
do lançamento, e evitando a utilização dos critérios estabelecidos pelo art. 535, muito mais
imprecisos e, não raras vezes, mais onerosos aos contribuintes, dependendo do ramo de atividade
econômica a que se dedicam.
Art. 535. O lucro arbitrado, quando não conhecida a receita bruta, será determinado
através de procedimento de ofício, mediante a utilização de uma das seguintes
alternativas de cálculo (Lei no 8.981, de 1995, art. 51):
I - um inteiro e cinco décimos do lucro real referente ao último período em que a pessoa
jurídica manteve escrituração de acordo com as leis comerciais e fiscais;
II - quatro centésimos da soma dos valores do ativo circulante, realizável a longo prazo
e permanente, existentes no último balanço patrimonial conhecido;
III - sete centésimos do valor do capital, inclusive a sua correção monetária
contabilizada como reserva de capital, constante do último balanço patrimonial
conhecido ou registrado nos atos de constituição ou alteração da sociedade;
IV - cinco centésimos do valor do patrimônio líquido constante do último balanço
patrimonial conhecido;
V - quatro décimos do valor das compras de mercadorias efetuadas no mês;
VI - quatro décimos da soma, em cada mês, dos valores da folha de pagamento dos
empregados e das compras de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem;
VII - oito décimos da soma dos valores devidos no mês a empregados;
VIII - nove décimos do valor mensal do aluguel devido.
O demonstrativo de e-fls. 216, que reflete a receita bruta conhecida, foi obtido a
partir dos lançamentos escriturados sinteticamente nos livros contábeis, confrontados com as
informações constantes dos livros fiscais.
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-005.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721204/2011-77

A deficiência da escrituração contábil, conforme apurado pela Autoridade Fiscal,
a obrigou realizar o arbitramento do lucro a partir das informações de que dispunha. É
inevitável. Neste sentido, os reclamos da Recorrente se mostram fragilizados diante dos fatos
concretos presentes nos autos. Ademais, não se deve esquecer que “arbitramento” não é uma
penalização, como bem coloca a Recorrente e, muito menos, um instrumento de tortura de que
disporia a Autoridade Fiscal para massacrar os Contribuintes. Ao contrário, é remédio com
previsão legal e de adoção indeclinável pelo Fisco quando a escrituração da pessoa jurídica não
atender aos ditames que a legislação lhe impõe.
Neste trilho, a jurisprudência administrativa da Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CARF – órgão colegiado administrativo de julgamento em instância definitiva:
“ARBITRAMENTO NÃO É PENALIDADE – O arbitramento
não possui caráter de penalidade; é simples meio de apuração do
lucro” (Ac. CSRF/01-0.123/81).
Por tudo o que se expôs e o que consta dos autos, é de se manter o arbitramento
nos moldes em que foi realizado pela Autoridade Fiscal.

6)
Erro na apuração da base de cálculo
Segundo a Recorrente, haveria erro na base de cálculo apurada pela Autoridade
Fiscal; aduz a Recorrente que a Fiscalização teria adotado a base da cálculo constante da GIA e
não o valor contábil informado no mesmo documento, que é o mesmo valor constante da receita
bruta registrada no livro razão. Esclarece que o valor contábil da GIA, sendo maior do que o da
receita bruta do livro razão, refere-se a notas fiscais de simples remessa; apresenta o seguinte
demonstrativo:

Estamos diante de mais uma confusão feita pela Contribuinte, desta feita em
relação aos valores apurados pela Autoridade Fiscal para determinar a base de cálculo do
arbitramento. A Recorrente alega que a Autoridade Fiscal teria adotado o valor constante da
coluna “Base de Cálculo” constante da GIA, no caso, R$3.345.760,60, ao invés de utilizar o
valor contábil constante do mesmo documento, no caso, R$4.516.628,13. Não sei ao certo se a
intenção da Recorrente com esse tipo de alegação tratar-se-ia de uma espécie de diversionismo,
no sentido de desviar a atenção do julgador em relação àqueles aspectos que são determinantes
para a resolução da pendenga, ou se o seu intento seria simplesmente desqualificar o trabalho de
auditoria lhe impingindo um erro que, se tivesse ocorrido, seria crasso.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-005.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721204/2011-77

No caso, a Autoridade Fiscal adotou como base de cálculo para o arbitramento no
ano calendário de 2007 o valor de R$4.411.491,09, conforme bem evidenciado no demonstrativo
de e-fls. 222, abaixo reproduzido:

Tais valores são consentâneos com os demonstrativos constantes do Auto de
Infração, vide e-fls. 174. Então, não há erro nenhum na base de cálculo, muito menos nos termos
em que colocado pela Recorrente em sua petição, lembrando que, conforme as palavras da
Autoridade Fiscal (v. e-fls. 218), os valores relativos às notas fiscais de simples remessas,
amostras, remessas para conserto e devoluções, devidamente comprovadas, foram excluídas da
base de cálculo. Já os valores lançados a título de descontos concedidos, para os quais não foi
apresentada nenhuma comprovação, compuseram essa mesma base de cálculo. Então, vejam que
a base de cálculo foi perfeitamente delimitada pela Autoridade Fiscal, não havendo espaço para
argumentos do tipo que foram exposados pela Recorrente neste ponto. Assim, são essas as razões
pelas quais se nega provimento ao recurso também neste ponto.
Em relação ao PIS e à COFINS, a única menção feita pela Recorrente em seu
recurso, consta do pedido, ao final de sua petição, nos seguintes termos:

Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-005.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721204/2011-77

Essa única menção ao PIS e à COFINS tem relação direta com o tema relativo ao
arbitramento. Depreende-se, após um relativo esforço, é bem verdade, do trecho do recurso
acima reproduzido, que a Recorrente limitou-se a se defender em relação à exigência do PIS e da
COFINS se escorando nas irregularidades apontadas quanto ao arbitramento empreendido pela
Autoridade Fiscal. Como vimos anteriormente, não há nenhum reparo a ser feito em relação ao
arbitramento, portanto, neste ponto, também não há como dar provimento ao recurso, restando
incólumes os lançamentos realizados a título de PIS e COFINS.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso para, na parte
conhecida, afastar as arguições de nulidade e de prescrição e, no mérito, negar-lhe provimento.
Tudo o quanto foi falado a respeito do IRPJ, deve ser considerado igualmente em
relação à CSLL, ao PIS e à COFINS, haja vista sua íntima relação de causalidade.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital